Tribunal: TJSP
Processo: 2188176-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Exclusão de clínica do polo passivo. Improcedência antecipada. Necessidade de instrução. Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenizatória, extinguiu o feito em relação à clínica médica corré, com fundamento na inexistência de responsabilidade pela negativa de

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Exclusão de clínica do polo passivo. Improcedência antecipada. Necessidade de instrução. Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenizatória, extinguiu o feito em relação à clínica médica corré, com fundamento na inexistência de responsabilidade pela negativa de fornecimento de curativos especializados. Alegam que a indicação dos curativos partiu de profissional vinculado à clínica e que houve autorização para o início da aplicação, com melhora das lesões.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se é admissível o julgamento antecipado de improcedência quanto à clínica demandada, diante da controvérsia sobre a origem da indicação dos insumos, a autorização inicial do tratamento e a posterior recusa em sua continuidade, em contexto que envolve alegação de falha na prestação do serviço médico-assistencial.

III. Razões De Decidir

3. A documentação acostada aos autos revela indícios de que a indicação do produto partiu de profissional vinculado à empresa fornecedora, com autorização da própria clínica, e que houve melhora clínica após o início do tratamento.

4. A controvérsia quanto à conduta da clínica na negativa posterior de continuidade do tratamento não pode ser resolvida sem instrução probatória.

5. A antecipação do julgamento da lide em relação a uma das rés, sem esgotamento da instrução, compromete o contraditório e viola o disposto no art. 355, I, do CPC.

6. A exclusão precoce da ré do polo passivo impede a adequada apuração dos fatos e prejudica a efetividade do processo.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É incabível o julgamento antecipado de improcedência quando a controvérsia envolve fatos dependentes de instrução. 2. A exclusão da ré do polo passivo deve ser evitada quando persistem dúvidas sobre sua eventual participação ou responsabilidade na conduta questionada."
_______________

Dispositivo legal mencionado: CPC, art. 355, I.